Tribunal: STF
Processo: HC 111266
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-03-27
Data de publicação: 2012-03-27

Ementa:
Ementa: PENAL. HABEAS CORPUS. MOEDA FALSA. ART. 289, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. PACIENTE QUE INTRODUZIU EM CIRCULAÇÃO NOTA FALSA DE CINQUENTA REAIS. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE EM FUNÇÃO DO BEM JURÍDICO TUTELADO PELA NORMA, QUE, NO CASO, É A FÉ PÚBLICA, DE CARÁTER SUPRAINDIVIDUAL. ORDEM DENEGADA.



    I – Afasta-se, de plano, a alegação de prescrição. Isso porque, tendo sido a pena fixada em três anos de reclusão, não se verificou o transcurso de oito anos entre os marcos interruptivos da prescrição, nos termos do art. 109, IV, do Código Penal.



    II – Os pleitos de aplicação do preceito sancionador previsto no art. 289, § 2º, do CP e de reconhecimento da deficiência da defesa técnica não foram apreciados nas instâncias anteriores, o que impede seu exame por esta Corte, sob pena de supressão de instância.



    III - Mostra-se incabível, na espécie, a aplicação do princípio da insignificância, pois a fé pública a que o Título X da Parte Especial do CP se refere foi vulnerada.



    IV – Em relação à credibilidade da moeda e do sistema financeiro, o tipo exige apenas que estes bens sejam colocados em risco para a imposição da reprimenda.



    V – Os limites da razoabilidade e da proporcionalidade na aplicação da pena foram observados pelo julgador monocrático, que, além de fixar a reprimenda em seu patamar mínimo, substituiu a privação da liberdade pela restrição de direitos.



    VI – Habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa extensão, denegada a ordem.